Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728359-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, TIAGO CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO, TFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal interposto por Alessandro Santos de Souza e Carlos Eduardo Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID de origem 101931182) que, em cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais proposto pelos agravantes contra Flávio Roberto Silva de Carvalho, TFC Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e Thiago Camargo Thome Maya Monteiro, preferiu a seguinte decisão, in verbis: Trata-se de requerimento para instauração da fase de Cumprimento de Sentença quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela parte autora. Consoante se extrai dos autos, o capítulo da sentença/acórdão quanto aos ônus sucumbenciais restou redigido da seguinte forma: "Fixo os honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, e redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar os autores ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e os réus ao pagamento de 20% (vinte por cento)." Veja-se que não há menção no acórdão de que os honorários sucumbenciais devidos aos patronos dos demandados serão diversos. Desse modo, conforme restou decidido, caberá aos patronos dos demandados o percentual de 80% sobre o montante fixado de R$ 25.000,00, sendo 40% para o patrocínio de cada demandado. Portanto, intime-se a parte credora para apresentar nova planilha de cálculos, observando o disposto no título judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID 28722858), os agravantes sustentam ter a decisão agravada, aparentemente, se fundamentado no art. 1.005 do CPC, segundo o qual o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais. No ponto, aduzem a aplicabilidade de tal norma apenas às partes que litigam no mesmo polo e não aos direitos dos seus advogados. Ressaltam, assim, a não incidência da norma em comento à regulação da questão sobre os honorários de sucumbência, por constituírem direito dos advogados e não das partes/litisconsortes. Aduzem a resolução da questão jurídica referente ao rateio proporcional dos honorários de sucumbência entre os patronos dos réus na ação originária sob o enfoque da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, defendem ser devido ao advogado do réu Gustavo Mainente Fontes apenas os honorários arbitrados na sentença, com a qual a parte teria anuído, na medida em que não interpôs o recurso cabível. Isto porque, explicam, o mencionado causídico não teria contribuído com o recurso que obteve êxito em afastar a condenação que aproveitou, inclusive, a ambas as partes, o qual teria sido confeccionado exclusivamente pelos agravantes. Assim, se o advogado trabalhou apenas na fase de conhecimento, até a prolação da sentença, deveria ser remunerado proporcionalmente. Argumentam decorrer diretamente do trabalho exercido pelo advogado a verba sucumbencial cobrada, de modo que, dividi-la igualmente representaria enriquecimento ilícito àquele que não teria trabalhado na mesma medida para o êxito da demanda. Nesse contexto, sustentam ser devido ao advogado do réu Gustavo o valor de R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais), resultado da fórmula matemática estipulada pela sentença para a gradação dos honorários de sucumbência. Efetuado esse decote/reserva do valor dos honorários finais, arbitrados no acórdão exequendo em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dos quais 80% (oitenta por cento) seria reservado aos patronos dos réus, ou seja R$20.000,00 (vinte mil reais), tocaria aos agravantes o valor de R$18.375,00 (dezoito mil trezentos e setenta e cinco reais). Em resumo, asseveram que “(...) o fruto do trabalho dos patronos do réu Gustavo se limita ao montante fixado na sentença, enquanto os valores fixados em sede recursal são devidos exclusivamente ao advogado do único apelante (decotados os valores anteriormente fixados em favor do corréu).”. Afirmam ser necessária a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, por entenderem estarem presentes os requisitos legais para o seu deferimento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o iminente risco de que o advogado do réu Gustavo execute o valor que, em verdade, entendem não lhe ser devido, o que ocasionaria aos agravantes prejuízo grave e de difícil reparação. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar o recebimento da petição inicial do cumprimento de sentença, a fim de que a execução prossiga no valor de R$18.375,00 (dezoito mil trezentos e setenta e cinco reais). No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar. Preparo recolhido (ID 28727363). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso interposto. Conforme bem anotado pelo ilustre magistrado na origem, o acórdão exequendo não estipulou expressamente a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes. A propósito, é válido transcrever o dispositivo do aludido decisum (ID de origem 98731482, p. 6): “Ante o exposto, conheço das apelações, NEGO PROVIMENTO ao apelo dos autores e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do réu Daniel Gomes para decotar da r. sentença a condenação ao pagamento de R$ 65.000,00 referente ao investimento inicial dos autores. Fixo os honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, e redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar os autores ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e os réus ao pagamento de 20% (vinte por cento)” Nesse contexto, deve incidir a regra do art. 87, § 2o, do CPC, por interpretação extensiva, segundo o qual “Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”, a fim de que o crédito exequendo seja partilhado igualmente entre os credores. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCEDORES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. I. Vencidos ou vencedores os litisconsortes, os honorários advocatícios, fixados segundo as diretivas do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devem ser divididos proporcionalmente entre eles. II. Conquanto o artigo 87 do Código de Processo Civil se ocupe apenas da distribuição dos honorários de sucumbência entre litisconsortes vencidos, a mens legis é perfeitamente aplicável à hipótese de litisconsortes vencedores. III. A existência de litisconsórcio não interfere no arbitramento dos honorários de sucumbência, repercutindo apenas quanto à sua distribuição proporcional entre os advogados dos litisconsortes vencedores. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328190, 00099923020168070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale frisar que o acórdão exequendo transitou em julgado em 22/7/2021, conforme certidão de ID de origem 98731512. Assim, o acolhimento da forma de rateio dos honorários proposto pelos agravantes, desrespeitando o título judicial exequendo, constituiria indevida afronta à coisa julgada. Nessa linha de entendimento, é o claro precedente a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EXPRESSO PARA CADA PARTE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. 1. Se o acórdão transitado em julgado, conquanto tenha mantido a sucumbência recíproca, determinou que os honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da causa, seriam devidos por cada uma das partes litigantes, não é possível que, em cumprimento de sentença, seja estabelecido o rateio do aludido percentual, sob pena de alteração do próprio título executivo judicial. (...). (Acórdão 1230911, 07243949720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso, não verificada, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora